Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724327-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANNA ENILLY DE FREITAS SOUSA AGRAVADO: DORA NICE RODRIGUES TEIXEIRA D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 28/9/2023 (ID 51882858). Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEOVANNA ENILLY DE FREITAS SOUSA contra a decisão (ID 159839975, na origem) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709841-43.2023.8.07.0020, ajuizada por DORA NICE RODRIGUES TEIXEIRA em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 6.589,00 nas contas vinculadas à agravante . Nas razões recursais (ID 48042843), a agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que também foi vítima de fraude. Afirma que seus dados foram utilizados para abrir conta na instituição da PAGSEGURO INTERNET S/A, a qual desconhece a existência. Na decisão de ID 48525805 proferida pelo Des. João Luís Fischer Dias, foi concedida à agravante o benefício da gratuidade de justiça, bem como rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Ademais, foi deferida parcialmente a liminar para determinar o levantamento do bloqueio judicial nas contas da agravante que não estejam associadas ao delito. Consoante certificado, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 49705193). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos originários, verifica-se que foi proferida sentença no dia 24/10/2023, por meio da qual foi declarado extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 176145735, na origem). Com efeito, com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse da agravante, acarretando a perda de objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Colenda Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022.Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora